Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Indisponibilidade de Bens, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/92. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. DANO CAUSADO AO ERÁRIO. LIBERAÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens deve ser sempre limitada aos bens suficientes para garantir o efetivo ressarcimento ao Erário, demonstrada, concretamente, o
periculum in mora.

2. Não se mostra razoável a decretação da indisponibilidade de bens em montante superior ao dano causado ao erário, motivo pelo qual deve ser liberada a parcela do patrimônio bloqueada em excesso.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ
ANTÔNIO DUBIELLA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 967-84.2017.811.0093 (Cód. 79657) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

a qual diz respeito a suposta conduta de improbidade administrativa, consubstanciada na aquisição, enquanto prefeito do citado município, de produtos
relacionados às áreas farmacológica, odontológica e hospitalar, sem o devido processo licitatório
, por reiteradas vezes.

Diz que segundo o Ministério Público,
fora autorizado pelo agravante a aquisição fracionada de medicamentos nos anos de 2013 e 2014, nas Empresas Remy de Souza Alves Correa Cia Ltda-ME e Queiroz Cunha Antunes Ltda, somando-se 27 (vinte e sete) compras diretas, por conta das quais houve dano ao erário público no valor de R$ 85.259, 47
(oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Assenta que o citado montante foi objeto de pedido liminar de

indisponibilidade de bens do ora agravante, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
, cuja decisão decretou a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e semoventes do requerido, nos limites necessários a garantir a integralidade da reparação dos danos causados ao erário; o bloqueio e penhora da importância em dinheiro no montante acima especificado, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras no nome do agravante, por meio do sistema BACENJUD; bloqueio de veículos em seu nome, determinando-se a restrição judicial sobre eventuais veículos junto ao sistema RENAJUD; e averbação no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Alega que os medicamentos foram efetivamente adquiridos pelo município para suprimento da Farmácia Municipal, e entregue à pacientes em tratamento de saúde, em que pese ter ocorrido a compra de alguns sem o devido processo licitatório, além de que não
há nos autos nenhuma demonstração de que se tais medicamentos tivessem sido comprados através de licitação, os preços seriam menores. Aliás, não foi apresentado nenhum orçamento de preços de medicamentos que demonstrem a ocorrência de prejuízos ao Município.

Afiança que o que ocorreu foi uma irregularidade na aquisição dos produtos.

Assevera que a ordem de bloqueio foi muito além do valor a ser garantido na ação, e o exacerbado rigor da decisão traz prejuízos incontestáveis para o agravante, uma vez que todas as suas atividades estão inviabilizadas.

Afirma que os valores constritos em face do agravante se deram em aproximadamente dois milhões de reais, ou seja, 20 (vinte) vezes maior do que o suposto dano, o que não se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desses argumentos, busca a reforma da decisão agravada que determinou a indisponibilidade de todos os bens do agravante e, em ordem sucessiva, que lhe seja emprestado o efeito suspensivo para o fim de obstar os efeitos daquela decisão no tocante ao bloqueio na sua conta bancária; e, subsidiariamente, no caso de não ser reformada totalmente a decisão quanto ao bloqueio dos bens, requer a substituição da sua totalidade, pelo lote urbano no 78 – 15.000,48m
2
, com matrícula no 494, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

O almejado efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
pela relatora originária por meio da decisão de ID n. 692328, apenas
para substituir os bens que foram decretados indisponíveis à ordem do juízo de primeiro grau, pelo bem imóvel indicado, liberando-se a constrição sobre os demais.

Sem contraminuta, como certificado no ID n. 970302.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo parcial provimento do agravo, a fim de limitar a ordem de indisponibilidade ao valor de R$
85.259,47 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) – ID n. 1084545.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que na origem, o
Ministério Público Estadual propôs ação civil pública, em razão da contratação direta e a prática de fracionamento na aquisição de produtos farmacêuticos, destinados a administração pública.

O juízo
a quo
decretou a indisponibilidade do patrimônio do agravante – José Antônio Dubiella -, até o montante de R$ 85.259,47 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), assim como a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e semoventes, para o fim de assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário e o pagamento da multa civil resultante da prática da improbidade.

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que os valores extrapolaram o limite do dano e afirma que a decisão lhe causa grande prejuízo e pugna pela substituição do valor
indisponibilizado por um lote urbano no. 78 – 15.000, 48m2, com matrícula n. 494, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Dessarte, parcial razão lhe assiste.

É que,

em que pese
o próprio

agravante,

enquanto

gestor público,

tenha assumido a contratação de

vários fornecedores, sem licitações, por reiteradas vezes, ao enfatizar nas razões do agravo que
“diante de uma Prefeitura sucateada como foi recebida em 2013, com as prateleiras da Farmácia Municipal praticamente vazias, as opções para o atendimento de pacientes, naquele momento, eram apenas duas: adquirir os remédios sem licitação para atender imediatamente à população, ou certamente o Município ser demandado em inúmeros processos judiciais para fornecimento desses mesmos medicamentos, devido a urgência natural a esse tipo de produto se presta”
.

Por outro lado, confiando ao juízo
a quo
, a atribuição de avaliar se o ato perpetrado constituiu mera irregularidade ou de fato ato improbo, o fato que neste momento o agravante comprovou

que

a indisponibilização de todos os seus bens, além de superar em muito o suposto prejuízo causado ao erário, lhe causa também relevantes prejuízos financeiros, já que inviabiliza suas atividades.

Ora, como se sabe, a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação patrimonial, e conforme consta na inicial da ação civil pública em referência, o valor dos supostos danos causados ao erário totaliza R$ 85.259,47 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e que o valor já indisponibilizado suplanta eventual dano a ser ressarcido, há que ser deferida a substituição dos outros bens pelo imóvel

Lote Urbano n. 78, de 15.000,48 m
2
, com matrícula n. 494, avaliado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), liberando-se a constrição sobre os demais.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PRIVADOS – BURLA AO PROCESSO LICITATÓRIO – INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADEQUAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS AO VALOR DO DANO – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. Se a pretensão veiculada não é restrita à adequação da indisponibilidade de bens ao suficiente para acautelar o dano ao erário, ato pertinente ao julgador singular, mas visa, igualmente, à nulidade integral do decisum, persiste o interesse recursal da parte. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.
Deve ser adequada a medida cautelar de indisponibilidade ao quantum imprescindível à recuperação do patrimônio do público, sob pena de excesso da cautela.

(N.U 1002797-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DEMONSTRAÇÃO – SUFICIÊNCIA – FAVORECIMENTO PESSOAL – TERCEIRO BENEFICIADO – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICIÁRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – ADMISSIBILIDADE – FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE – PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – MANUTENÇÃO –LIMITES – VALOR DO DANO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL – APÓS COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO PROMOVE-SE A SUA ADEQUAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2. Para a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é suficiente a demonstração de indícios da prática de atos ímprobos, a caracterizar o fumus boni juris, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal. 3. A lei de improbidade administrativa aplica-se ao beneficiário direto do ato ímprobo, mormente em face do comprovado dano ao erário público. Inteligência do art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa 4. Nesta fase processual deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de forma que caracterizada a presença de indícios do cometimento de ato de improbidade , o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens é medida que se impõe, para garantir o ressarcimento ao erário.

5
. Se comprovado o excesso na constrição do patrimônio deve ser promovida a liberação da parcela bloqueada em demasia, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
(N.U 1006697-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

Em razão do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para o fim de que seja adequada a medida cautelar de indisponibilidade, ao
quantum de R
$ 85.259,47 (oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), mediante a

substituição dos outros bens pelo imóvel

LOTE URBANO No 78, de 15.000,48 m
2
, com matrícula no 494,
consignando, entretanto, que tal medida poderá ser revista pelo magistrado condutor do feito originário, acaso comprovada a necessidade de nova medida constritiva no curso da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020